Tribunal: TJES
Processo: 0000034-49.2020.8.08.0042
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2022-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000034-49.2020.8.08.0042
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: UDNEY DALMAZIO WANDERMUREM
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 008 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 008 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0000034-49.2020.8.08.0042

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: UDNEY DALMAZIO WANDERMUREM
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: ALEXANDRO DE SOUZA - ES26360-A

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
UDNEY DALMAZIO WANDERMUREN
em razão da sentença de folhas 159/161 prolatada pelo Juízo da Vara Única de Rio Novo do Sul, que condenou o apelante pela prática do crime tipificado no artigo 155, §1º e §4º, inciso I, do Código Penal, impondo-lhe a pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, em regime inicialmente aberto.

Razões recursais às folhas 165/173, na qual o apelante requer a absolvição por entender que não há provas suficientes para a manutenção do édito condenatório.

Contrarrazões recursais às folhas 175/177.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça pugnando pelo desprovimento do recurso.

É, no que basta, o relatório.

À revisão.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0000034-49.2020.8.08.0042

APELANTE: UDNEY DALMAZIO WANDERMUREM

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, trata-se de apelação interposta por
UDNEY DALMAZIO WANDERMUREN
em razão da sentença de folhas 159/161 prolatada pelo Juízo da Vara Única de Rio Novo do Sul, que condenou o apelante pela prática do crime tipificado no artigo 155, §1º e §4º, inciso I, do Código Penal, impondo-lhe a pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, em regime inicialmente aberto.

Nas razões recursais apresentadas o apelante requer exclusivamente a absolvição, por entender que não haveria provas suficientes para a manutenção do édito condenatório.

De acordo com a
peça vestibular:

No dia 26 de janeiro de 2020, por volta das 03h55min, no estabelecimento denominado Lava Jato do Frade, s/n° (ref. próximo à cerâmica Rio Novo), situado no bairro São José, nesta Cidade, o denunciado Udney Dalmázio Wandermurem, agindo com animus furandi, durante o período noturno e mediante destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa, subtraiu para si coisa alheia móvel, consistente em um aparelho televisor, marca Philips 32", LED, cor preto, pertencente à vítima Otávio Araribá Barbosa, proprietário do estabelecimento comercial.

Ao contrário do que se diz no apelo, a
materialidade
e
autoria
estão comprovadas por meio do boletim unificado fls. 22/25 e pelos consistentes depoimentos na esfera policial e judicial.

A testemunha BRUNO LOUZADA MACEDO na seara policial (fls. 08) relatou:

NA madrugada de hoje, passou na frente do Lava Rápido Vista do Frade, e
notou que o cadeado do portão do depósito onde o dono guarda insumos diversos aparentava estar aberto;
COMO estava tudo escuro, num primeiro momento, acreditou que alguém pudesse ter esquecido de travar o cadeado, e foi até ele fazê-lo;
QUANDO tentou mexer no portão, sentiu uma resistência, e ao mexer no cadeado, notou que ele estava serrado, e que o aço dele estava cru na marca da serra, sem nenhum sinal de ferrugem, o que indicava que teria sido serrado fazia pouco tempo
; Voltou a empurrar o portão, e então apareceu a figura de um homem, que disse:
"AÊ, BRUNO!" QUE notou que se tratava de UDNEY, vizinho do lava rapido; UDNEY disse que tinha a chave do local, e o declarante o questionou então o porquê do cadeado estar serrado, pois ele disse ter a chave do local, mas não mostrou chave alguma ao depoente;
EM seguida, UDNEY disse que foi ao local depois de ter ouvido um barulho, e se dirigiu até lá para verificar se era algum ladrão;
QUE questionou o motivo dele estar lá dentro com o portão fechado e a luz apagada, e ele ficou confuso, e disse que achava que OTAVIO, dono do estabelecimento, pudesse estar lá dentro;
NESSE momento, ligou para OTAVIO, que compareceu no local, e ao adentrar no depósito, deu falta da TV de 32" que havia instalado há poucos dias; QUE UDNEY falou que não sabia da TV e que não havia visto ninguém subtraindo a TV; QUE o próprio OTAVIO achou por bem acionar a PM;
OTAVIO relatou para o declarante que a esposa de UDNEY teria a chave do cadeado do cabo de aço da frente do Lava Rápido, e não a chave do depósito onde ele foi encontrado
; DEPOIS de todo o ocorrido, acredita que a resistência que sentiu no portão na primeira vez que tentou empurrá-lo, não era de lona ou algum objeto, como tinha imaginado, mas acredita que era
UDNEY segurando o portão por dentro, para impedir o acesso do depoente, tanto que depois foi conferir se esse portão agarrava, e viu que ele deslizava normalmente.

Em juízo, às folhas 139, confirmou os termos de seu depoimento, complementando:

[...] que recorda dos fatos; que a vítima, dono do lava jato, é cliente da empresa que trabalha como segurança;
que, após passar pela terceira vez ao local dos fatos, verificou que o cadeado do portão do lava jato estava aberto
; que pensou que Otávio, dono do lava jato, deixou-o aberto;
que tentou fechar o portão, mas o mesmo não trancava, onde pôde se constatar que O cadeado estava serrado;

que ao abrir o portão constatou que o denunciado estava dentro do lava jato; que o acusado disse que estava dentro do estabelecimento com Otávio;
Que este ao chegar ao local, notou que estava faltando uma televisão, led, cor preta, 32 polegadas, da marca Phillips [...].

Além disso, importante destacar as declarações da vítima OTÁVIO ARARIBÁ BARBOSA que, na esfera policial, (folhas 09) disse:

que é dono do lava rapido vista do frade; que o casal Helen e Udney moram no imóvel ao lado de seu lava rapido, que também é do mesmo proprietário do depoente; que permitiu a helen que ela guardasse o carro (vw gol g2 vermelho) dela debaixo da tapagem do lava rápido, no momento em que não tivesse gente trabalhando no local, durante a noite, para o carro dela não ficar no tempo; fez isso a pedido de helen, que guarda o carro dela no local faz aprox. 3 semanas; o acesso à frente do lava rapido é impedido por um cabo de aço, que veda a entrada de veículos, e deixou a chave do cadeado de baixo com Helen, que tem que abrir o cadeado sempre que o depoente precisa;
o escritório do lava rapido tem um portão de ferro com cadeado, e esta chave fica só com o depoente
; na madrugada de hoje, recebeu um telefonema de bruno, que informou
ter surpreendido Udney dentro do escritório citado, com o portão fechado, e o cadeado do local estava serrado
; que se dirigiu imediatamente ao local, onde estavam o vigilante e Udney, e este disse ao depoente que havia ouvido um barulho da casa dele, ao lado do lava rapido, e teria ido até o local para ver o que acontecia, e como ele havta visto o cadeado serrado, ele entrou no escritório para ver; que o depoente achou estranha a situação, porque dentro do escritório, já deu falta da tv de 32" da marca philips que havia instalado no local há 3 dias, e
achou suspeita a postura de udney, que disse ter entrado para fiscalizar um barulho, ter se preocupado em fechar o portão do escritório depois de ter entrado e ficado quieto lá dentro com tudo apagado;
que bruno relatou ter achado estranho exatamente o fato de udney ter sido achado dentro do escritório com o portão fechado e tudo apagado; que a pm foi acionada, mas a tv não foi encontrada; que já ouviu de populares locais que udney seria usuário de droga, e helen mesmo, esposa dele, teria dito que esconde o carro para que udney não saia com o veículo para procurar droga”.

Na esfera judicial, a vítima corroborou (fls. 139):

que, no dia dos fatos, recebeu o telefonema de Bruno, solicitando a sua presença no lava jato rápido, pois teria ocorrido um furto; que, ao chegar ao local, o acusado estava com Bruno; que UDNEY esteve durante o dia no lava jato, pois estava morando perto do estabelecimento; Que no mesmo dia da presença do acusado no lava jato, a televisão foi furtada; que a res furtiva nunca apareceu;
que o acusado não tinha autorização para adentrar ao local.

Sabe-se que, no crime de furto, muita das vezes praticado na clandestinidade e sem qualquer testemunha,
a palavra da vítima ganha especial relevo
quando encontra respaldo nos demais elementos de prova. Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...] A conclusão adotada pelo Tribunal estadual encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa [...]. (AgRg no HC n. 647.779/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022).

Relevante também, o depoimento, em juízo (folhas 139), do policial militar MAURY PONTES NASCIMENTO, que participou na prisão do denunciado, esclarecendo:

que participou da diligência relatada na denúncia, bem como que, quando chegou ao local, encontrou o denunciado, Bruno e a vítima, oportunidade em que foi informado que o cadeado estava rompido, que o denunciado estava dentro do lavador e ainda que uma TV havia desaparecido do local.

Diante da prova oral colhida, aliada às demais circunstâncias do caso concreto, reputo correto o acolhimento da pretensão punitiva estatal,
não se podendo falar
em
ausência de provas para a condenação
pela prática do
crime
(155, §1º e §4º, inciso I, do Código Penal).

Por fim, em relação à dosimetria, embora não tenha havido insurgência,
ressalto terem sido seguidas, rigorosamente, as três fases de aplicação da pena
, encontrando-se, ao final,
quantum
razoável e proporcional à adequada reprovação da conduta e prevenção do crime. No mais, também corretos o regime inicial estabelecido (aberto) e a substituição da pena privativa de liberdade.

Sem mais delongas, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso para
, no mérito,
negar-lhe provimento.

É como voto.

VOTO REVISOR
027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO. REPOUSO NOTURNO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.

1.
O conjunto probatório carreado aos autos é suficientemente claro para atestar a veracidade dos fatos narrados pelo órgão ministerial, estando materialidade e autoria demonstradas pelos consistentes depoimentos colhidos nas esferas policial e judicial.

2.
Ausência de reparos a serem realizados de ofício na pena.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.